Tribunal: TJBA
Processo: 8078544-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078544-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ADPF Nº 165. TEMA 885/STF. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO UNILATERAL DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM PARA EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou cálculos de liquidação no valor de R$ 400.385,98 em sede de cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários.

O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo com base na ADPF nº 165 e aponta erro nos critérios de correção monetária e juros de mora, alegando ainda cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia para se manifestar sobre os cálculos homologados.

II. Questão em discussão.

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a tramitação da ADPF nº 165 no STF impõe a suspensão automática de execuções individuais com coisa julgada formada ; e (ii) saber se a homologação direta de cálculos apresentados pelo exequente, sem oportunizar o contraditório ao executado, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir.

3. A ADPF nº 165 e o acordo coletivo homologado pelo STF não autorizam a rescisão automática da coisa julgada ou o sobrestamento compulsório de execuções individuais onde não houve adesão voluntária das partes ao ajuste.

Conforme o entendimento consolidado no Tema 885/STF, decisões em controle concentrado de constitucionalidade não desconstituem automaticamente a autoridade da coisa julgada firmada em relações jurídicas individuais.

No rito do cumprimento de sentença, a fixação do valor devido deve ser precedida de contraditório regular. A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia oitiva da parte devedora, viola os princípios do devido processo legal e da não surpresa, impedindo a impugnação de eventuais excessos de execução antes da aplicação de multas e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
para anular a decisão no ponto em que homologou os cálculos, determinando o retorno à origem para abertura de prazo para manifestação do executado.

Tese de julgamento: "1. A existência de acordo coletivo homologado em sede de controle concentrado (ADPF 165) não suspende automaticamente execuções individuais fundadas em títulos judiciais transitados em julgado. 2. É nula, por cerceamento de defesa, a decisão que homologa cálculos de liquidação sem garantir à parte executada a oportunidade de prévia manifestação"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8078544-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
(datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)